Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-60.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000822-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. DECADÊNCIA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu provimento à apelação do Município de Cuiabá para reformar sentença que havia acolhido os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução com base em decadência do crédito tributário e nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2424767/2022, referente a ISSQN incidente sobre receitas auferidas em fevereiro de 2016. O embargante alegou omissões e contradições no acórdão, requerendo também o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) identificar se houve omissão quanto à indicação do documento que comprova a data de notificação do Auto de Infração; (ii) verificar se existe contradição entre o reconhecimento de imprecisão na CDA e a manutenção de sua validade; (iii) analisar se há omissão quanto à necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação de fundamentos já enfrentados.

4.

A alegação de omissão quanto à data da notificação do Auto de Infração não procede, pois o acórdão expressamente registrou que a notificação ocorreu em 10/12/2018, data suficiente para afastar a decadência. A ausência de menção ao número do documento não configura omissão sanável por embargos.

5.

Inexiste omissão sobre o trâmite do processo administrativo, uma vez que o acórdão firmou que a constituição do crédito se dá com a notificação do Auto de Infração, sendo irrelevantes os atos administrativos subsequentes para fins de contagem do prazo decadencial.

6.

Também não há contradição entre o reconhecimento de imprecisão terminológica na CDA e sua validade, pois o acórdão adotou expressamente o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), segundo o qual apenas a demonstração de prejuízo pode ensejar nulidade.

7.

A contradição que justifica embargos é a interna, entre fundamentos e conclusão da própria decisão, não se confundindo com eventual inconformismo da parte embargante ou divergência com outros julgados.

8.

O pedido de prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, sendo suficiente que as matérias tenham sido enfrentadas de forma clara e fundamentada, como ocorreu no acórdão embargado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

9.

A oposição dos embargos revela nítido inconformismo da parte com a conclusão jurídica adotada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera ausência de referência expressa ao número do documento que comprova a notificação do Auto de Infração não configura omissão quando a data consta expressamente na decisão.

2.

A existência de imprecisão terminológica na CDA não acarreta sua nulidade quando ausente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

3.

O prequestionamento se perfaz com a fundamentação adequada sobre as matérias suscitadas, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 173, I, e 202; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22/08/2013; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/11/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/09/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/02/2021; TJMT, EMBDECCV 1012618-58.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face do acórdão, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, reformando a sentença que havia acolhido os embargos à execução fiscal e extinguido a execução sob o fundamento de decadência do crédito tributário e nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2424767/2022, decorrente do Auto de Infração n. 3942/2018, referente à cobrança de ISSQN incidente sobre receitas auferidas em fevereiro de 2016.

No acórdão embargado, esta Câmara reconheceu que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu com a notificação do Auto de Infração em 10/12/2018, marco suficiente para afastar a decadência prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), bem como concluiu pela validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), assentando que eventual imprecisão terminológica quanto à natureza do débito não acarretaria nulidade do título, diante da ausência de demonstração de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido indicado expressamente qual documento comprovaria a data da notificação do Auto de Infração, tampouco analisado o trâmite do processo administrativo que culminou na constituição do crédito tributário.

Alega, ainda, a ocorrência de contradição entre o reconhecimento de vício na descrição da natureza da dívida constante na CDA e a manutenção de sua validade, defendendo que o prejuízo seria presumido.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos arts. 142, 173, I e 202 do CTN, bem como do art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões pela rejeição dos Aclaratórios no id. 345124354.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Banco do Brasil S.A. alega a existência de vícios no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado.

Eis a ementa do aresto embargado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. DECADÊNCIA. NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE

PREJUÍZO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal, que acolheu os Embargos à Execução opostos pelo Banco do Brasil S.A. e extinguiu a execução fiscal n. 1023769-45.2022.8.11.0041, ao reconhecer a decadência do crédito tributário decorrente do Auto de

Infração n. 3942/2018 (ISSQN sobre receitas de fevereiro de 2016, no valor de R$ 56.162,88), bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2424767/2022. A sentença foi impugnada pelo ente municipal, que defende a tempestividade da constituição do crédito tributário e a validade da CDA.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência na constituição do crédito tributário referente ao ISSQN; (ii) estabelecer se é nula a Certidão de Dívida Ativa que contém divergência quanto à natureza do débito, sem demonstração de prejuízo à defesa.

III. Razões de Decidir

3. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do Auto de Infração, nos termos do art. 142 do CTN, sendo essa a data relevante para fins de contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, e não a data de inscrição em dívida ativa.

4. A decadência atinge apenas o direito de constituir o crédito tributário e não se confunde com a inscrição em dívida ativa, que possui natureza administrativa e finalidade executiva.

5. A notificação do Auto de Infração em 10/12/2018 configura constituição válida e tempestiva do crédito, dentro do prazo quinquenal iniciado em 01/01/2017 e encerrado em 31/12/2021, não havendo, portanto, decadência.

6. A alegação de nulidade da CDA, fundada em eventual imprecisão terminológica quanto à natureza do débito, não é suficiente para invalidar o título executivo, ante a inexistência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

7. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), segundo o qual não se declara nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.

8. A CDA contém os elementos essenciais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, sendo possível identificar com clareza a origem, o fundamento legal e os valores devidos, razão pela qual não há vício formal apto a ensejar sua nulidade.

9. A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal foi corretamente afastada, uma vez que o Município impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição do crédito tributário se aperfeiçoa com a notificação do Auto de Infração, marco inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

2. A inscrição em dívida ativa é ato posterior à constituição do crédito e não interfere na contagem da decadência.

3. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa exige a demonstração de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 173, I, e 202; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC/2015, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 622; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/03/2022, DJe 25/04/2022; STJ, AgInt no REsp 1833673/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14/09/2021, DJe 16/09/2021; TJMT, RAC 1021108-47.2021.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05/11/2024, DJE 15/11/2024.

No tocante ao argumento de que houve omissão quanto à comprovação da data da notificação do Auto de Infração, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

“A notificação do Auto de Infração em 10/12/2018 configura constituição válida e tempestiva do crédito, dentro do prazo quinquenal iniciado em 01/01/2017 e encerrado em 31/12/2021, não havendo, portanto, decadência.”

Logo, a ausência de citação literal do número do documento (ID) não compromete a validade da fundamentação adotada, tampouco configura omissão sanável por embargos de declaração.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto ao trâmite administrativo, porquanto o acórdão foi claro ao firmar a tese de que o crédito foi constituído com a notificação do Auto de Infração, sendo irrelevante, para fins de decadência, o
iter
posterior à notificação.

No tocante à alegada contradição entre a existência de vício na CDA e a consideração de sua validade, constata-se que inexiste incompatibilidade entre o reconhecimento de imprecisão terminológica e a validade do título, pois o acórdão foi claro ao aplicar o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
):

“A alegação de nulidade da CDA, fundada em eventual imprecisão terminológica quanto à natureza do débito, não é suficiente para invalidar o título executivo, ante a inexistência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.”

“Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), segundo o qual não se declara nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.”

Ressalta-se que, como se sabe, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é apenas a contradição interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão, não sendo caracterizada por eventuais divergências com decisões de outros órgãos fracionários da Corte, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça ao afirmar que:

“Assim sendo, ab initio, conforme entendimento do STJ, ‘a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado’ (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).”

Portanto, a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, da que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e sua conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Assim, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios. O recurso, portanto, traduz inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo Órgão Colegiado, hipótese incabível de ser sanada pela via dos embargos de declaração.

Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Além disso, os dispositivos legais indicados pelo Embargante (arts. 142, 173, I, 202 do CTN e art. 2º, § 5º da Lei 6.830/80) foram todos enfrentados no acórdão, ainda que não transcritos literalmente e tal circunstância se mostra suficiente para efeito de prequestionamento, pois não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados, sendo imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No tocante ao argumento de que a petição inicial da ação civil pública por improbidade administrativa não deveria ter sido recebida, em face da alegada ilegitimidade passiva do agravante, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado segundo o qual basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei nº 8429/92 . Deve, assim, prevalecer o princípio do in dubio pro societate. Precedentes do STJ. 2. Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou que "por figurar como Presidente do METRÔ à época da licitação para a contratação dos vinte e seis trens para a Linha 5 - Lilás, deve permanecer no polo passivo da lide, até que seja cabalmente comprovada a inexistência de ato de improbidade, tendo em vista que a prova documental indiciária existente nos autos não aponta esta solução". Com efeito, a reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Referido procedimento não foi adotado pelo recorrente, já que não arguiu a existência de violação do artigo 1 .022 do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (
STJ - AgInt no REsp: 1819085 SP 2019/0117746-2, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento: 08/06/2020, Segunda Turma, Publicação: DJe 10/06/2020)
.

Diante dessas considerações, conclui-se que o julgado encontra-se em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pelo Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026